Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR DO CRÉDITO INFERIOR AO DO BEM PENHORADO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese diz respeito à possibilidade de dispensa do depósito exigido do credor para este poder adjudicar bem imóvel penhorado e avaliado em montante superior ao crédito a ser satisfeito.
2. O depósito previsto no art. 876, § 4o, inc. I, do CPC, tem a função de garantia do Juízo para que seja evitado hipotético dano de difícil ou impossível reparação ao devedor, que deve ter seu patrimônio expropriado na exata proporção do valor do débito.
3. O valor do depósito previsto no art. 876, § 4o, inc. I, do CPC não cria imediatamente um crédito em favor do devedor originário, mas apenas funciona como garantia do Juízo. Por essa razão, o credor originário não pode ser dispensado da efetivação desse depósito com a finalidade de promover a compensação entre o valor do crédito e o montante do débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.